Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE REGISTRO NEGATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFETADA A INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SÚMULA 385 STJ. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Argumenta que, não sendo incontroversa a legitimidade da negativação preexistente, deve ser afastada a incidência da súmula n. 385 do STJ. Caso mantida a sentença, requer sejam arbitrados honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, parte final do CPC, haja vista que não houve qualquer condenação ao pagamento de valores pecuniários.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, presumindo-se a ocorrência do dano, de modo que se torna prescindível a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. 2.1. Nada obstante, o enunciado n. 385 da súmula do Superior Tribunal de Justiça ressalva que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Isto porque a credibilidade da parte perante terceiros já se encontrava abalada. 2.2. A incidência da súmula n. 385 do STJ deve ser afastada quando o consumidor comprova que as demais inscrições de seu nome no cadastro de inadimplentes também derivam de fraude, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2.3. Quando a dívida da Oi Móvel S/A foi inscrita no dia 20.12.2019, já havia e até hoje persiste a dívida junto à empresa Telefônica Brasil S/A, no valor de R$ 528,29, efetivada em 23.10.2018. 2.4. Muito embora a parte autora suscite dúvidas quanto à negativação preexistente, não se pode presumir a sua ilegitimidade, e, ao contrário do que ocorreu em relação à dívida de R$ 1.948,34 perante a Oi, cuja inexistência foi declarada com base nos documentos juntados pela requerida, que corroboraram a alegação de fraude, o processo não prosseguiu em relação à dívida junto à empresa Telefônica Brasil S/A, haja vista o pedido de desistência formulado pela autora, por motivos pessoais, após a apresentação da contestação pela requerida. Destarte, a anotação preexistente decorrente da dívida junto à empresa Telefônica Brasil S/A não foi infirmada por prova em contrário, o que era requisito essencial para a procedência do pedido. 2.5. Precedente: “(...) a pessoa física que ostenta anotações em cadastro de inadimplentes, por dívidas não pagas, cuja licitude não foi infirmada por prova em contrário, não faz jus à indenização por dano moral decorrente de indevida inscrição posterior.” (07235495720228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 17/4/2023).
3. No arbitramento de honorários é obrigatória a “observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC” a serem “calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” 3.1. De fato, na hipótese não há se falar em fixação dos honorários sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, haja vista que o pedido julgado procedente disse respeito à declaração de inexistência de débito e o consequente cancelamento da anotação negativa efetivada em desfavor da autora. 3.2. Assim, a base de cálculo a ser utilizada é o valor atualizado da causa, atribuído na inicial em R$16.000,00, mantida a proporção de 50% pela requerida e 50% pela requerente, considerando o improvimento do pedido de indenização por dano moral. 3.3. Precedente: “(...) 3. Considerando que não houve condenação pecuniária e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida, devendo ser aplicado o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC."(07119528520228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 7/8/2023).
4. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando há provimento parcial do apelo.
5. Apelo parcialmente provido.